Tribunal: TJBA
Processo: 8055985-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055985-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: I. S. D. J., REPRESENTADA POR EMILAINE SOARES VIEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO FARIAS TERENCIO FILHO

PJ05

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Condeúba/BA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência, determinou o fornecimento de medicamentos e insumos necessários ao tratamento de diabetes mellitus tipo 1 à autora, representada por sua genitora.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a legalidade da concessão de tutela provisória para compelir o Estado ao fornecimento de medicamentos padronizados pelo SUS, sem a prévia comprovação de negativa ou omissão administrativa quanto ao fornecimento.

III. Razões de decidir
3. O fornecimento de medicamentos incorporados ao SUS deve observar o regime administrativo próprio, sendo necessária a comprovação de negativa ou omissão por parte do Poder Público.
4. A ausência de prova de que houve requerimento e recusa administrativa para o fornecimento dos insumos solicitados impede o reconhecimento da probabilidade do direito em sede de tutela provisória.
5. A responsabilidade solidária dos entes federativos no custeio de ações de saúde não afasta a necessidade de comprovação de omissão ou recusa pelos meios administrativos, especialmente quando os medicamentos se encontram padronizados na RENAME.
6. O parecer ministerial opinou pelo provimento do recurso, entendendo ausentes os pressupostos para manutenção da medida antecipatória.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para revogar a tutela provisória concedida.
Tese de julgamento:
"1. A concessão de tutela provisória para fornecimento de medicamentos padronizados pelo SUS exige a demonstração da recusa ou omissão administrativa.
2. A ausência de prova de negativa formal do Poder Público afasta a probabilidade do direito, inviabilizando a antecipação dos efeitos da tutela".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8055985-26.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante

ESTADO DA BAHIA
e como agravada
I. S. D. J., representada por sua genitora EMILAINE SOARES VIEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE
DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA